Tribunal: TJDFT
Processo: 0724163-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS BACEN. MEDIDA EXCEPCIONAL. BUSCA DE POSSÍVEIS RELACIONAMENTOS BANCÁRIOS DOS DEVEDORES E OCULTAÇÃO DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. INFOJUD. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admite a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução.
2. Apesar de consistir em obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.
3. Demonstrado que o credor se utilizou de todas as medidas típicas que estavam à disposição dele em busca da localização e da constrição de bens dos Executados, sem lograr êxito, é cabível o deferimento do pleito de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN).
4. Já realizada consulta ao sistema INFOJUD e não se verificando elementos que demonstrem a mudança da capacidade financeira da parte devedora, a pesquisa de transações relacionadas a imóveis (Declaração de Operações Imobiliárias – DOI), por meio do mesmo sistema, carece de utilidade e razoabilidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.